Tribunal: STF
Processo: ARE 1320560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "FURTO QUALIFICADO PRELIMINARES. Nulidade por inobservância do artigo 212 do CPP. Inexistência Cerceamento de defesa e razão do indeferimento de perguntas às testemunhas ou análise de prova (vídeo em CD). O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Ausência de prejuízo Indeferimento para oitiva de testemunhas arroladas apenas na denúncia e dispensadas pelo Ministério Público. Rol não incluído na reposta à acusação Nulidade da sentença. Inocorrência. Fundamentação de acordo com os artigos 93, IX, da CF e 381 do CPP Rejeição.
    MÉRITO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações dos representantes do estabelecimento vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada Crime praticado mediante abuso de confiança Condenação mantida.
    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos mínimos Continuidade delitiva. Elevação em 2/3 de acordo com a quantidade de infrações. Razoabilidade Isenção ou redução da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei. Sobrestamento que, se aplicável, deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções Apelo desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Prima facie, não prospera a preliminar de nulidade fundada na inobservância dos artigos 212 e 213 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08 que adotou a sistemática do cross examination pois não equivale à prova de prejuízo processual concreto.
    O referido dispositivo processual não objetivou retirar do Magistrado destinatário final da prova a presidência da audiência, o compromisso com a verdade real e, por consequência, a prerrogativa dele próprio indagar testemunhas ou os réus.
    Veja-se nos termos das audiências de instrução realizadas em 6.08.2018, 08.10.2018, 02.01.2019 e 01.04.2019 nos quais a defesa não se insurgiu contra a formulação de perguntas pela magistrada e tampouco quanto à manifestação da advogada da vítima G. da S. (fls. 401/402, 412/413, 456/457 e 546/551); além disso, observa-se da mídia digital a inequívoca oportunidade dada às partes para formularem perguntas escritas durante a colheita das declarações da vítima e diretas às testemunhas. Aplica-se ao caso, portanto, a regra do artigo 565 do Código de Processo Penal.
    (...)
    Ressalte-se, por oportuno, que em momento algum durante as audiências de instrução, a Magistrada a quo indeferiu perguntas relacionadas aos fatos em apuração ou relevantes à busca da verdade real. Os indeferimentos cingiram-se a questionamentos repetitivos, impertinentes ou irrelevantes para o desfecho da ação penal, em atenção à celeridade processual.
    Ademais, não há indícios de que as mídias nas quais constam as impugnações tenham sido editadas pela julgadora como afirma a apelante; importante salientar, neste tópico, que os dois encerramentos das gravações do interrogatório da apelante foram previamente comunicados pela Magistrada às partes processuais durante a audiência com o necessário prosseguimento lógico dos questionamentos na gravação que se sucedeu e teve como objetivo equilibrar a dimensão do arquivo gravado no sistema eSAJ. 
    Não se olvide que o juiz é o único destinatário da prova com vista à formação de sua fundamentada convicção judicial (CPP, artigo 155) e, por conseguinte, a ele compete avaliar, com exclusividade, sobre quais as provas relevantes e as impertinentes ou protelatórias (CPP, artigos 155, 251 e 400, § 1º), dentre as quais as imagens das câmeras de monitoramento gravadas em mídia física digital e também os questionamentos formulados à vítima e testemunhas. Afinal no direito processual moderno vigora o princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, o qual está em perfeita consonância com o ordenamento e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que, ao decidir sobre uma prova deverá o juiz motivar sua decisão. Em outras palavras, o julgador precisa expor as razões que o levaram a concluir pela desnecessidade de certos questionamentos, o que ocorreu no caso em testilha, litteris:
    (...)
    Tampouco se avista nulidade com relação ao indeferimento de apresentação de documentos descritos nas razões recursais e oitiva de testemunhas que sequer foram arroladas pela defesa na resposta à acusação (fls. 306/325). Os inúmeros requerimentos e elocubrações arguidos pela defesa inclusive o documento de fls. 101/106 que em nada interfere na análise probatória se afastam das provas relevantes à busca da verdade real e, portanto, foram corretamente rechaçados pelo juízo a quo:
    (...)
    Ad argumentandum tantum, não é o caso, mas se houvesse qualquer nulidade esta estaria superada pela ausência de demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas nullité sans grief, consoante artigo 563 do Código de Processo Penal, litteris:
    (...)
    Por fim, a sentença condenatória observou atentamente os requisitos do artigo 381 do CPP ao concluir com fundamentos minuciosos e argumentação logicamente concatenada sem uso de conceitos jurídicos indeterminados ou que se prestem a justificar qualquer outra decisão pela procedência da denúncia.
    Superadas as prefaciais questões, no mérito a irresignação não comporta acolhida.
    Restou comprovado que Valquiria Maria do Nascimento Briz, no período compreendido entre os dias 01 de novembro de 2011 a 13 de dezembro de 2012, na rua Tuiti, nº 1499, nesta Capital, subtraiu, para si, mediante abuso de confiança, a importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), pertencentes ao estabelecimento comercial vítima Loteria Arena da Sorte Ltda-ME.
    A materialidade ficou consubstanciada na portaria (fl. 02), termo de confissão de dívida (fls. 09/10), relatórios de irregularidades (fls. 12/15, 17/21, 22/27, 28/34, 35/39, 40/44, 45/50, 51/54, 55/56, 59/63, 64/66, 67/72, 73/78 e 126/207), contracheque da apelante (fl. 124), laudo contábil (fls. 266/276), relatório final (fls. 250/251) e na prova oral.
    A autoria é incontroversa.
    (...)
    Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para demonstra a responsabilidade criminal da apelante pelo delito do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente